Tribunal: TJMT
Processo: 1002756-16.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002756-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[FAZENDA DO MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (AGRAVANTE), SABINA HELOISA ZAMBON - CPF: 252.217.518-10 (AGRAVADO), SERGIO FRANCISCO FERREIRA ZAMBON - CPF: 274.483.121-20 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVANTE), ESTEIRA LIVRE RECUPERADORA DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.623.863/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERSAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NA EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE - SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8o DA LEI No 6.830/80 - FRUSTADAS AS MODALIDADES POR AR E POR MANDADO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICIPIO DE MIRASSOL D’OESTE contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos da Ação de Desconsideração de Personalidade Jurídica na Execução Fiscal no 1002218-36.2021.8.11.0011 movida pelo agravante, indeferiu o pedido de citação do devedor por edital.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que “foram realizadas tentativas de citação pessoal, via postal e por oficial de Justiça.

Observa-se que em mais de uma oportunidade, houve certidão negativa de diligência pelo meirinho, comprovando que o excipiente, ora agravado, encontrava-se em lugar incerto e não sabido, número inexistente.

Aduz que o “frustrada a tentativa de citação pessoal, inclusive por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do artigo 8o, incisos II e III da Lei n. 6.830/80, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para a localização dos executados”.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja deferida a citação por edital.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 119779980).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o MUNICIPIO DE MIRASSOL D’OESTE ajuizou em 09/09/2021, a Ação de Desconsideração de Personalidade Jurídica, autuada sob o no 1002218-36.2021.8.11.0011 na Execução Fiscal no 0002432-98.2008.11.0011, da executada ESTEIRA LIVRE RECUPERADORA DE MAQUINAS LTDA, para incluir no polo passivo da execução dos proprietários dos executados SABRINA HELOISA ZAMBOM e SÉRGIO FRANCISCO FERREIRA ZAMBOM, visando o recebimento de crédito tributário, cujo valor era de R$ 253.379,55 (duzentos e cinqüenta e três mil trezentos e setenta e nove reais e cinqüenta e cinco centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Em 09/09/2021, ao receber a inicial, o Juízo a quo determinou a citação dos executados, que restou infrutífera em 14/09/2021.

Pela Fazenda Pública fora requerido buscas junto ao Infojud por endereços da parte devedora.

Com o resultado foram tentadas citações via AR

que também restou negativa.

Novamente fora tentada citação via oficial de Justiça nos endereços encontrados pela busca no Infojud, que também restou inexitosa.

Em 06/12/2021, o exequente solicitou a citação por edital, que foi indeferida pelo Juízo a quo.

Tentada nova citação via Ar, novamente inexitosa.

Por fim, em 15/02/2021, o apelante reiterou o pedido de citação editalícia que novamente foi indeferido, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao deferimento ou não da citação por edital.

Sobre o assunto, sabe-se que devem ser observadas as determinações do art. 8o da Lei de Execução Fiscal no 6.830/80, in verbis:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe: “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Na mesma vertente é o entendimento desta Egrégia Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional [....]”. (TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

No caso dos autos, constata-se que houve tentativa de citação por AR e por oficial de justiça, restando ainda a editalícia, em conformidade com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça e art. 8o da Lei de Execução Fiscal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e, via de consequência, deferir a citação por edital nos termos do art. 8o da Lei de Execução Fiscal no 6.830/80 e da Súmula 414 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022